Tribunal: TJBA
Processo: 8001764-61.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001764-61.2022.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: POUSADA FAROL DO MORRO LTDA Advogado(s): TONY VALERIO DOS SANTOS FIGUEIREDO, PAULO ANDRE METTIG ROCHA registrado(a) civilmente como PAULO ANDRE METTIG ROCHA, ROBERTO LIMA FIGUEIREDO APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):PAULO ROCHA BARRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE PARTE DISPOSITIVA E FUNDAMENTAÇÃO. ANULAÇÃO VERSUS MANUTENÇÃO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. SANEAMENTO DO VÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra Acórdão (ID 87651914) que, na proclamação do resultado do julgamento, declarou "anular a sentença" por desprovimento do recurso de apelação, enquanto a fundamentação do voto condutor concluiu expressamente pela manutenção íntegra da sentença de primeiro grau. A Embargante apontou contradição manifesta entre as duas disposições do mesmo ato decisório, que se revelam mutuamente excludentes e geram perplexidade quanto ao real comando judicial determinado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se existe contradição sanável no Acórdão embargado, decorrente da incompatibilidade entre a parte dispositiva que determina a anulação da sentença e a fundamentação que conclui pela sua manutenção integral. III. RAZÕES DE DECIDIR A contradição restou configurada pela coexistência de comandos mutuamente excludentes no mesmo ato decisório. A proclamação do resultado determinou "anular a sentença", enquanto a ratio decidendi do voto condutor expressamente concluiu por "manter íntegra a sentença proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau em todos os termos". A análise sistêmica da fundamentação expendida (ID 87651914, págs. 6 a 13) demonstra linha argumentativa construída integralmente no sentido de rechaçar as teses da Apelante, afastando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, validando cláusula de vencimento antecipado e concluindo pela legalidade da execução bancária. A menção à anulação da sentença na parte dispositiva constitui mero erro material ocorrido durante a formalização do julgado, inserindo deliberação completamente desvinculada da fundamentação precedente. A conclusão que se harmoniza com toda a ratio decidendi é a manutenção da decisão de primeiro grau. O vício torna a prestação jurisdicional ineficaz, inviabilizando a compreensão sobre qual providência foi efetivamente determinada e gerando situação de completa perplexidade para as partes e o juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos. Tese de julgamento: "1. Configura-se contradição sanável quando coexistem no mesmo acórdão comandos mutuamente excludentes entre a parte dispositiva e a fundamentação, tornando ineficaz a prestação jurisdicional. 2. O erro material na formalização do dispositivo, desvinculado da ratio decidendi, deve ser corrigido para conferir coerência ao julgado. 3. A retificação do dispositivo deve observar perfeita consonância com a fundamentação exposta no voto condutor." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, e 1.023. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada no voto analisado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001764-61.2022.8.05.0271, em que figuram como apelante POUSADA FAROL DO MORRO LTDA e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO aos Embargos, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora